Tribunal: STF
Processo: ARE 1443038
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 6, pp. 1-3):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL PENAL. CARGO EFETIVO. OMISSÃO ESTATAL REGULAMENTAÇÃO LEGAL ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO NORMATIVA (ANALOGIA). APLICAÇÃO SÚMULAS 213 E 214. DIREITO ÍNDICES INTEGRAÇÃO NORMATIVA ATÉ DATA DA EDIÇÃO DA LEI Nº 20.756/2020. ÍNDICES LEGAIS, A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI. SENTENÇA MANTIDA . 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, p. 5):



     “(...) percebe-se do julgado que, de fato, a Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do TJGO nega vigência a dispositivo constitucional que orienta que as carreiras que percebem remuneração por subsídio não podem receber acréscimos de qualquer natureza, contrariando, inclusive, a jurisprudência do STF (...)”.



    Aduz-se ainda que (eDOC 7, p. 6):



    “Com efeito, sabe-se que esses subsídios, fixados em ‘parcela única’, não admitem, segundo o art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, acumulação com outra verba de natureza remuneratória (...)”.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que “não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário” e, ainda, por entender que “no caso em análise, não há matéria constitucional a ser analisada, uma vez que a apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n.º 20.756/2020), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso” (eDOC 10).



    É o relatório. Decido. 



     A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quanto do julgamento do recurso inominado, confirmou a sentença que condenou o Estado de Goiás ao pagamento do adicional noturno a servidor público estadual - policial penal - remunerado por subsídio, nestes termos (eDOC 4 p. 1-2):



    “(...)



    6. Na hipótese, verifica-se que o ente estatal, por meio da Lei n, 20.756/2020, para além de prevê o direito à percepção do benefício, deixou de restringir a categoria daqueles que não podem ser contemplados com o adicional noturno. Assim, não há óbice ao recebimento da verba vindicada, conforme precedentes da Turma Recursal do Estado de Goiás 2. 



    7. Nos termos da Lei Estadual n. 20.756, publicada em 28.10.2020, aos servidores civis do Estado de Goiás é devido o recebimento de adicional noturno. Vejamos: ‘Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor - hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos’. 



    8. Convém salientar que o extenso período de lacuna legislativa, sem que o Estado promovesse a regulamentação legal, enseja a integração judicial por meio do uso de analogia, a fim de viabilizar o exercício do direito social previsto na norma constitucional (artigo 4º, da LINDB) 3. 



    9. O Supremo Tribunal Federal, acerca do direito vindicado, entende que ‘é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento’ e que ‘a duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e 30 segundos) constitui vantagem suplementar que não dispensa o salário adicional’ (Súmulas 213 e 214). 



    10. Em primeiro grau, com respaldo no uso da analogia, foi aplicado o índice de 25%, estabelecido o art. 75 da Lei Federal nº 8.112/1990. Confira-se: ‘serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)’. 



    11. Todavia, a referida integração normativa pode ser utilizada apenas até a data da edição da Lei Estadual n. 20.756/2020, devendo, a partir desta, ser utilizado o índice legalmente previsto (20%). 



    12. Assim, aos plantões laborados a partir da data de vigência da Lei Estadual n. 20.756/2020, deverá ser aplicado o percentual do valor-hora noturno nele fixado (20%), em consonância com o princípio tempus regit actum e, considerando que o art. 297 da Lei 20.756/2020 estipulou uma vacatio legis de 180 dias, tem-se que a lei entrou em vigor em 27.07.2020, em obediência à contagem de prazo prevista no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar Federal 95/98. 



    13. Com relação aos plantões realizados antes da vigência da Lei 20.756/2020, ao valor da hora noturna será acrescido 25% por seu turno, tal como esclarecido na sentença. 



    14. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença recorrida. 



    15. Parte recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 3º, do CPC, ficando a definição do percentual postergada para a fase de liquidação, conforme preleciona o § 4º, inciso II, do mesmo dispositivo legal.”



     Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao conceder pagamento de adicional noturno a servidor público remunerado por subsídio, afastou-se do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.404, Relator o Ministro Roberto Barroso, de que “o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor”. Por oportuno, convém transcrever a ementa do referido julgado cuja publicação se deu no DJe em 9.3.2023 (grifos nossos): 



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 



    2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 



    3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 



    4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 



    5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’.”



    No mesmo sentido: RE 1.445.350, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 10.8.2023; ARE 1.445.467, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17.8.2023; e ARE 1.1.441.706/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 7.8.2023.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente